Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO DO MOTOR. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, morais, e obrigação de fazer de fornecer nota fiscal, em virtude de compra de veículo usado com vício oculto no motor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. O fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (art. 18 do CDC). O autor adquiriu automóvel usado do réu, de modo que, no dia seguinte após a compra, o veículo apresentou falhas no motor. Os documentos demonstram que o autor precisou levá-lo à oficina mecânica em razão de o motor ter apresentado diversas falhas (ID 15950135 - Pág. 1/2). Cópia dos diálogos apresentada pelo autor (ID 15950136) comprovam que o réu não solucionou o problema do veículo. Ainda que o comprador que adquire veículo usado deva previamente submeter o bem a análise de profissional habilitado, no presente caso, o vício se tornou imperceptível diante do aparente funcionamento do motor. Restou demonstrado, portanto, que o defeito existia antes da tradição, o que caracteriza a responsabilização do réu de indenizar o autor pelo conserto do veículo, no valor de R$ 3.371,00, nos termos fixados na sentença.

4 – Perdas e danos. De acordo com o art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Apesar de o autor alegar que a utilização do veículo seria para prestação de serviço de publicidade, não restou demonstrado que, de fato, deixou de lucrar. Pelo contrário. A petição juntada informa que foi utilizado outro veículo para que não houvesse interrupção de sua atividade (ID 15950359 - Pág. 5), de modo que não há que falar em lucros cessantes. Ademais, não houve comprovação de que houve gastos com o aluguel de outro veículo. As notas fiscais juntadas (ID 15950146 - Pág. 1/3) não comprovam os gastos com aluguel de veículo, mas apenas demonstram que não houve interrupção da atividade de publicidade prestada. Nesse sentido, também não há que falar, nesse ponto, em danos emergentes.

5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O simples vício no produto adquirido, no caso, automóvel usado, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.

W